Tribunal: TJDFT
Processo: 0738981-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, de erro material (art. 619 do Código de Processo Penal).
2. Inexiste omissão quando os temas trazidos nas razões dos aclaratórios foram, expressa e exaustivamente, debatidos no acórdão que julgou o agravo em execução. 2.1 O evidente propósito do Órgão Ministerial em modificar o conteúdo do julgado - com o qual não se conformou - não autoriza a oposição de embargos de declaração.
3. No caso, o lapso prescricional, iniciado com o trânsito em julgado para a acusação, foi interrompido no dia da publicação do acórdão confirmatório da condenação (1°/2/2018). Entre essa derradeira causa interruptiva e a data da sessão de julgamento do recurso de agravo em execução (17/2/2022) fluiu o prazo prescricional de 4 (quatro) anos.
4. Embargos de declaração do Ministério Público conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração da Defesa conhecidos e providos.